Tribunal: TCU
Processo: 003.984/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito de contrato de investimento celebrado para investimento na produção de obra audiovisual brasileira independente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos para a realização de obra audiovisual brasileira independente, no âmbito de contrato de apoio financeiro firmado com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, agente financeiro do Fundo Setorial do Audiovisual, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, art. 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, 23, inciso III, 26, alínea "a", 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/92 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", 215 a 219 do Regimento Interno, em: 9.1. excluir o espólio de Darcy Bürger Júnior da relação processual; 9.2. considerar revéis a empresa B2 Produções Cinematográficas Ltda. e Maria Eduarda Bressan Bürger, para todos os efeitos, com o prosseguimento do processo; 9.3. julgar irregulares as contas da empresa B2 Produções Cinematográficas Ltda. e de Maria Eduarda Bressan Bürger, condenando-as, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Agência Nacional do Cinema da importância de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora desde 5/6/2015 até a data do pagamento; 9.4. aplicar à empresa B2 Produções Cinematográficas Ltda. e a Maria Eduarda Bressan Bürger multas individuais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária, calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) prestações mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.9. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. informar o conteúdo desta decisão à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, para as providências cabíveis, e aos responsáveis.